Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO APELO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO ADEQUAÇÃO. RECURSO DO RÉU. COBRANÇA DE TAXA. REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MODIFICADA.

1. Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2. A capitalização de juros é admitida em cédulas de crédito bancário, com fundamento no art. 28, § 1o, da Lei 10.931/2004, desde que sejam indicados, "os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização".

2.1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". STJ - REsp 87747 / RS.

3. A informação denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Assim, eventuais abusividades das tarifas e taxas que compõem o encargo em testilha, devem ser analisadas individualmente por possuírem razões de incidência independentes.

4. É vedada a cumulação de cobrança de comissão de permanência com outros encargos de mora, devendo sua incidência ser limitada à taxa média de mercado ao tempo da liquidação, nos termos das Súmulas 294 e 472 do e. STJ, contudo verifica-se que na hipótese dos autos não houve estipulação do encargo no contrato entabulado entre as partes.

5. É lícita a cobrança de cobrança de tarifa de cadastro para custeio do início do relacionamento com a instituição financeira, de avaliação de bem e de registro de contrato para custeio de registro de garantia fiduciária, consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetidos nos Recursos Especiais no. 1251331/RS e 1578553/SP. Sentença modificada no ponto.

6. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.